Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista à exequente acerca manifestação do Distrito Federal quanto aos cálculos da contadoria judicial de ID 73438063 e seguintes. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora